Tribunal: TJSP
Processo: 0012479-59.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL". "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel sob Regime de Incorporação" firmado no dia 20 de maio de 2020, com previsão de entrega de unidade imobiliária autônoma para setembro de 2021, com cláusula de tolerância de cento e oitenta (180) dias. Ajuizamento da Ação no dia 26 de dezembro de 2022, sem notícia de entrega da

Ementa:
*"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL". "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel sob Regime de Incorporação" firmado no dia 20 de maio de 2020, com previsão de entrega de unidade imobiliária autônoma para setembro de 2021, com cláusula de tolerância de cento e oitenta (180) dias. Ajuizamento da Ação no dia 26 de dezembro de 2022, sem notícia de entrega da unidade. Demanda julgada procedente. Fase de cumprimento do julgado instaurada pelo Advogado do autor, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Impugnação apresentada pela requerida executada, com arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento. SENTENÇA de extinção do processo na fase executiva, com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da nulidade da citação. APELAÇÃO do Advogado exequente, que visa à reforma da sentença para o prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença, pugnando subsidiariamente pelo afastamento da condenação à honorária. EXAME: carta de citação que foi remetida para endereço constante do Contrato firmado entre as partes em maio de 2020. Alteração de endereço constante nos arquivos da JUCESP em 10 de setembro de 2020. Citação realizada no mês de janeiro de 2023 no endereço antigo e desatualizado. Vício de citação bem configurado. Circunstância que impunha efetivamente a extinção do processo na fase executiva, com o retorno dos autos à fase de conhecimento, para a reabertura do prazo de defesa, com a imposição de honorários de sucumbência. Condenação em honorários advocatícios que é cabível no caso de acolhimento de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1134186/RS, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*